Tribunal: STF
Processo: RHC 249358
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 935.670/SP (e-doc. 32).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, juntamente com outra corré, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.399 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), (e-doc. 6). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos recursos de apelação defensivos (e-docs. 7 e 8). A condenação transitou em julgado em 20/02/2024 (e-doc. 11, p. 2).



    4. Formalizou-se a impetração no STJ, indeferida pelo Ministro Relator liminarmente (e-doc. 11). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de busca domiciliar sem autorização judicial ou fundadas razões. Aponta a ilicitude da prova considerada para condenação. Argumenta que a existência de denúncias anônimas de que no imóvel haveria tráfico de drogas, assim como o avistamento da corré entrando na residência, não são suficientes a ensejar a busca. 



    6. Requer, em sede liminar, a soltura. No mérito, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e, por consequência, o afastamento da condenação. 



    7. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 56).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 20/02/2024, tendo sido formalizada a impetração no STJ em 07/08/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 27/11/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. No que tange à busca domiciliar, o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    11. No caso vertente, o Magistrado a quo rechaçou a alegação de nulidade, pontuando a existência de fundadas razões para a realização da busca domiciliar, a partir das seguintes premissas: 



    “O estudo do referido caso induz à conclusão de que, havendo informações sobre a prática do tráfico, basta que se lhes some um fato para excepcionar a inviolabilidade domiciliar. 



    No caso em exame, as testemunhas policiais militares (fls. 393/394) afirmaram a preexistência de notícias no sentido de que a acusada Rose Meire praticava o tráfico, fornecidas por usuários de drogas. Em razão daquela informação, passaram defronte à casa dela e perceberam que ela correu para o interior do imóvel ao avistar a viatura. 



    A fuga imotivada, precedida de notícias de que a ré praticava o tráfico, configurou fundada razão para a suspeita de que Rose Meire estaria guardando drogas naquele momento, o que legitimava o ingresso dos policiais no domicílio dela. Logo, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não houve ilicitude na ação.



    (...)



    Ainda que os milicianos tivessem invadido a residência da acusada sem que estivesse caracterizada justa causa para tanto, no que não se crê, o crime de tráfico é permanente, de modo a possibilitar a entrada no domicílio do agente, enquanto perdurar o estado de flagrância (art. 5º, XI, CF). 



    De resto, eventual vício na ação policial, teria sido purgado pela confirmação de guarda de parte da substância entorpecente ao Delegado de Polícia, na presença da Defensora (fls. 08). Mutatis mutandis, aplica-se a teoria da mancha purgada. 



    (...) 



    No caso em exame, a ré, assistida por Defensora e advertida do direito ao silêncio, confirmou a posse das porções de cocaína, nas circunstâncias descritas na denúncia, afirmando que pretendia comercializá-las (fls. 08). 



    A confissão extrajudicial, após advertência do direito ao silêncio, com assistência de Defensor, é circunstância superveniente e autônoma na cadeia probatória, que elidiria eventual vício. 



    Portanto, inexiste vício a ser declarado em razão do ingresso dos policiais militares no imóvel.” (e-doc. 6, p. 5, grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação, manteve o entendimento: 



    “Isso porque, a entrada na residência de Rose se deu para a efetivação da prisão em flagrante delito, hipótese permitida conforme o artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal. 



    Os policiais militares patrulhavam no local, após notícia de que a apelante praticava o tráfico de drogas em sua residência, informação repassada por usuários. 



    Os agentes visualizaram a apelante na casa indicada, ao notar a aproximação da viatura, ela correu para o interior da residência e trancou a porta, assim, diante das notícias da realização de atividade ilícita no local e da atitude suspeita da apelante, que se trancou ao ver a equipe, está configurada a justa causa exigida para o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente de mandado judicial ou consentimento do morador. 



    Destaca-se que a própria apelante disse que correu ao avistar os policiais, isso quando foi ouvida na delegacia, na companhia de advogada (fls. 08), portanto, não há que se falar em invasão desprovida de motivação idônea.



    (...)



    Com efeito, conhece-se a existência eventuais abusos dos agentes policiais durante a execução de tais medidas; porém, não foi o que se verificou no caso vertente, eis que os elementos anteriores determinantes ao fato justificaram a ação, que não se tratou de mero tirocínio. 



    Ressalta-se que a decisão com repercussão geral do Min. Gilmar Mendes concretiza a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, eis que reforça a exigência da justa causa, controlável a posteriori, para a busca ao domicílio. Ao mesmo tempo, dá segurança aos policiais de que, demonstrada a justa causa para a medida, não assumem o risco do cometimento de ilícito.” (e-doc. 8, p. 7-12, grifos nossos).



    13. No ato recorrido, a Sexta Turma do STJ confirmou a visão adotada pelo Ministro Relator, encampando a fundamentação veiculada pela Corte estadual, concluindo estar presente a justa causa para a ação policial, bem como a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas para dissentir da conclusão das instâncias antecedentes sobre sua legitimidade. Destacamos o seguinte trecho do voto condutor do acórdão: 



    “Noutro ponto, quanto ao ingresso no imóvel (domicílio), possuiu fundadas razões, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local, pois, no controle judicial a posteriori, o Tribunal a quo registrou que, após usuários de drogas informarem que a corré praticava o tráfico de drogas em sua residência, deslocaram-se para o local e, após a corré avistar a viatura, fugiu para o interior de sua casa, não havendo, assim, ilegalidade na atuação dos agentes. 



    Nessa ordem de ideias, a pretensão de revisão da condenação imposta implicaria o minucioso reexame de todo o conjunto fático-probatório colacionado durante a instrução criminal, procedimento totalmente inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Assim, questões que tais não são passíveis de solução por meio do writ, por demandar uma análise mais acurada dos fatos, dos depoimentos e de todas as demais circunstâncias e provas em que se arrimaram as instâncias ordinárias.” (e-doc. 32, p. 4; grifos nossos).



    14. A partir do que retratado pelas instâncias antecedentes, vê-se demonstrada a existência de justa causa para a ação dos policiais, tendo em vista a existência de denúncia anônima de usuários de droga aos policiais que realizavam patrulha, somada à fuga de corré para dentro do imóvel ao avistar os agentes. Configurada a situação de flagrância, a atuação da polícia na residência mostrou-se legítima, resultando na apreensão de relevante quantidade de entorpecentes (48 porções de cocaína, com peso líquido de 242,34g e 2 (duas) porções de maconha, com peso de 34,54g) (e-doc. 8, p. 4). 



    15. Delimitados os fatos conforme narrados na origem, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator